Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34998792, o exequente diz não concordar com os cálculos de ID: 34619780 - Págs. 1–21, uma vez que a Contadoria Judicial não incluiu os valores relativos ao servidor JUSCINEI SERGIO SOARES, que prossegue na presente execução. Assim, intime-se o DF para se manifestar sobre a petição de ID: 34998792. Brasília, 9 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador